Tribunal: TJDFT
Processo: 0716599-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716599-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS – ADCAP contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0717706-82.2020.8.07.0001, movida em desfavor da POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, indeferiu a tutela provisória de urgência. Nas razões recursais (ID 16873804), narra ter a demanda originária como escopo a impugnação de normativa interna das agravadas, mais especificamente da criação da figura do “representante dos associados beneficiários da assembleia geral da Postal Saúde”, constante no § 1o do artigo 24 do Estatuto Social. Sustenta ser a indigitada figura uma anomalia jurídica, ferindo o próprio estatuto social da agravada, a natureza jurídica e a função social das assembleias gerais, bem como o artigo 5o, inciso XVII, da Carta Magna. Alega possuírem as assembleias gerais caráter soberano, detendo função deliberativa, sendo o local de fala oportunizado aos membros de uma associação. Reduzir a um representante a fala de 283.303 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e três) pessoas é arbitrário, manipulador e uma verdadeira afronta à liberdade associativa prevista no artigo 5o, inciso XVII, da Constituição Federal. Assevera a necessidade do deferimento da tutela de urgência, uma vez avizinhar-se a eleição do suposto representante, havendo risco de prejuízos aos associados. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de suspender o processo eleitoral para eleição do representante dos associados, previsto no § 1o do artigo 24 do Estatuto Social. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo recursal, porquanto a agravante litiga sob o palio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de verificar a plausibilidade do direito invocado. A alteração do Estatuto da agravada foi deliberada em assembleia geral e, aparentemente, de forma regular, razão pela qual inexistem motivos para insurgência contra a eleição de um representante dos associados, Ademais, não vislumbro a urgência do pleito, porquanto não restou configurado risco ao resultado útil do processo ou dano de difícil reparação. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator